Tribunal: TJES
Processo: 0032095-86.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032095-86.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELIO RODRIGUES BRAGA

APELADO: ANTONIA IRAIDE DA SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO
CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA-
INDEFERIDA
-

AUSÊNCIA SANEAMENTO DO FEITO – PREJUÍZO IDENTIFICADO – SENTENÇA ANULADA- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não estão presentes os requisitos para o deferimento da gratuidade da justiça.

2
. É cediço que a “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.490.098/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.).

3. No caso dos autos houve efetivo prejuízo à parte requerida, pois houve o cerceamento o direito de defesa do apelante, sendo impossibilitada de produzir provas, além de ser surpresada na sentença com a informação de que a contestação, de fato, foi reputada intempestiva e lhe conferido os efeitos da revelia.

4
. - Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NÉLIO RODRIGUES BRAGA

em face da r. sentença de fls. 133-6vº, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 165-6 proferida pelo D. Juízo da Sexta Vara Cível de Vila Velha, que nos autos da “ação de anulação de negócio jurídico c/c dano moral” ajuizada em face dele por
ANT
O
NI
A
IRAIDE DA SILVA DE OLIVEIRA,
julgou procedente os pedidos iniciais para:

a) DECLARAR A ANULAÇÃO DO NEGOCIO JURÍDICO celebrado entre as partes, JEFFERSON CRISTO DA SILVA, e NELIO RODRIGUES BRAGA;

b) DEVERÁ o Requerido devolver o veículo Honda Civic LX 2001 ao autor. Diante da impossibilidade de cumprir a obrigação de devolver o veículo, a multa cominatória é inexigível, devendo o requerido ressarcir o autor da perda que ele sofreu, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com incidência de juros legais de 1% ao mês desde a citação;

c) CONDENAR o requerido a indenizar o autor JEFFERSON CRISTO DA SILVA, ora representado por ANTONIA IRAIDE DA SILVA DE OLIVEIRA os danos materiais no valor de R$8.300,00 (oito mil, e trezentos reais), devidamente corrigido desde a data da compra, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

d) CONDENAR o requerido a indenizar o autor JEFFERSON CRISTO DA SILVA, ora representado por ANTONIA IRAIDE DA SILVA DE OLIVEIRA nos danos morais sofridos no valor de R$1.000,00 (mil reais), devidamente corrigido desde este arbitramento e com juros de mora desde a citação;

Em suas razões (fls. 172-90) alegou que faz jus a concessão da gratuidade da justiça.
Sustenta ainda que houve cerceamento de defesa porque (i) apenas na sentença foi indeferido o pedido de devolução do prazo para defesa, configurando cerceamento de defesa, pois o processo deveria ter sido saneado; (ii) não foi disponibilizado no site do TJES a informação sobre a juntada do AR citatório do processo, impossibilitando o conhecimento do demandado sobre o início do prazo para contestação, de modo que é nula a certidão de fls. 64/verso; (iii) possui duas advogadas e houve pedido expresso de intimação em nome de ambas, porém as intimações apenas foram realizadas em nome da Dra. Letícia Barbosa Bergamini; (iv) houve prejuízo decorrente do vício de intimação quanto a não produção de provas e, em seguida, foi proferida sentença.

Além disso, sustenta a nulidade procedimental, pois não foi realizada tentativa de audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC e a inversão de ônus ocorreu apenas na sentença. Ainda, alega ilegitimidade ativa e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Sem contrarrazões (fls. 191vº).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0032095-86.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELIO RODRIGUES BRAGA

APELADO: ANTONIA IRAIDE DA SILVA DE OLIVEIRA
REPRESENTANTE: JEFFERSON CRISTO TRARBACH

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NÉLIO RODRIGUES BRAGA

em face da r. sentença de fls. 133-6vº, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 165-6 proferida pelo D. Juízo da Sexta Vara Cível de Vila Velha, que nos autos da “ação de anulação de negócio jurídico c/c dano moral” ajuizada em face dele por
ANT
O
NI
A
IRAIDE DA SILVA DE OLIVEIRA,
julgou procedente os pedidos iniciais para:

a) DECLARAR A ANULAÇÃO DO NEGOCIO JURÍDICO celebrado entre as partes, JEFFERSON CRISTO DA SILVA, e NELIO RODRIGUES BRAGA;

b) DEVERÁ o Requerido devolver o veículo Honda Civic LX 2001 ao autor. Diante da impossibilidade de cumprir a obrigação de devolver o veículo, a multa cominatória é inexigível, devendo o requerido ressarcir o autor da perda que ele sofreu, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com incidência de juros legais de 1% ao mês desde a citação;

c) CONDENAR o requerido a indenizar o autor JEFFERSON CRISTO DA SILVA, ora representado por ANTONIA IRAIDE DA SILVA DE OLIVEIRA os danos materiais no valor de R$8.300,00 (oito mil, e trezentos reais), devidamente corrigido desde a data da compra, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

d) CONDENAR o requerido a indenizar o autor JEFFERSON CRISTO DA SILVA, ora representado por ANTONIA IRAIDE DA SILVA DE OLIVEIRA nos danos morais sofridos no valor de R$1.000,00 (mil reais), devidamente corrigido desde este arbitramento e com juros de mora desde a citação;

Em suas razões (fls. 172-90) alegou que faz jus a concessão da gratuidade da justiça.

Sustenta ainda que houve cerceamento de defesa porque (i) apenas na sentença foi indeferido o pedido de devolução do prazo para defesa, configurando cerceamento de defesa, pois o processo deveria ter tido saneado; (ii) não foi disponibilizado no site do TJES a informação sobre a juntada do AR citatório do processo, impossibilitando o conhecimento do demandado sobre o início do prazo para contestação, de modo que é nula a certidão de fls. 64/verso; (iii) possui duas advogadas e houve pedido expresso de intimação em nome de ambas, porém as intimações apenas foram realizadas em nome da Dra. Letícia Barbosa Bergamini; (iv) houve prejuízo decorrente do vício de intimação quanto a não produção de provas e, em seguida, foi proferida sentença.

Além disso, sustenta a nulidade procedimental, pois não foi realizada tentativa de audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC e a inversão de ônus ocorreu apenas na sentença. Ainda, alega ilegitimidade ativa e, no mérito, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

De saída, em relação aos requisitos para concessão da gratuidade da justiça entendo que não estão presentes. Explico.

Tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômica
milita em seu favor
, de modo que para seu indeferimento o julgador deve observar provas que revelem a possibilidade do postulante de arcar com as despesas.

Firmada tal premissa observo que o apelante conta com movimentações substanciais em sua conta bancária, com total de entradas no valor R$ 20.035,03, conforme extrato de id. 10029124. Além disso, recolheu o devido preparo. Ocorre que “O pedido de justiça gratuita é incompatível com o pagamento das custas processuais” (TJES, AgInt no AREsp n. 2.499.201/DF, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

Desta forma, não faz jus à concessão da gratuidade da justiça.

Seguindo, de acordo com o que se infere dos autos, a contestação foi considerada intempestiva, conforme consta na certidão de fls. 71.

Em razão disso, o requerido, ora apelante, peticionou às fls. 98-118 requerendo a reabertura do prazo de contestação, sob o fundamento de que não foi disponibilizado no site do TJES a informação sobre a juntada do AR citatório, impossibilitando o conhecimento sobre o início do prazo para resposta.

Entretanto, esse pedido apenas foi apreciado na sentença, oportunidade em que foi o pedido foi rejeitado. Além disso, o juiz não apreciou a questão da inversão do ônus antes de inaugurar a fase instrutória, pois não saneou o processo, o que só foi feito no momento de proferir a sentença.

É cediço que a “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.490.098/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

Entretanto, no presente caso, houve efetivo prejuízo à parte requerida devido à inobservância do procedimento disposto no art. 357 do CPC, que trata do saneamento e organização do processo. Isso porque o apelante foi impedida de produzir as provas e foi surpresada na sentença de que a contestação, de fato, foi reputada intempestiva e lhe conferido os efeitos da revelia.

Deste modo, há nítido cerceamento de defesa, o que implica na nulidade da r. sentença.

Insta consignar que, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já esclareceu que:

A divulgação do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do feito.
A jurisprudência deve acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário.
Ainda que não se afirme que o prazo correto é aquele erroneamente disponibilizado, desarrazoado frustrar a boa-fé que deve orientar a relação entre os litigantes e o Judiciário. Por essa razão o art. 183, §§ 1º e 2º, do CPC determina o afastamento do rigorismo na contagem dos prazos processuais quando o descumprimento decorrer de fato alheio à vontade da parte. (REsp 1324432/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 17/12/2012, DJe 10/05/2013). 2. Embargos de divergência providos. (EAREsp 688.615/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 04/03/2020, DJe 09/03/2020).
No mesmo sentido

No caso em análise, cabe fazer uma pequena distinção do paradigma. Isso porque o precedente do STJ tratava de informação equivocadamente disponibilizada pelo Tribunal de origem no andamento processual que induziu a erro a parte. Por sua vez, no caso dos presentes autos a serventia não inseriu a informação sobre a juntada do AR no andamento processual.

Neste ponto entendo que o CPC resolve a questão, ao dispor que:

Art. 197. Os tribunais divulgarão as informações constantes de seu sistema de automação em página própria na rede mundial de computadores, gozando a divulgação de presunção de veracidade e confiabilidade.

Parágrafo único.
Nos casos de problema técnico do sistema e de erro ou omissão do auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos, poderá ser configurada a justa causa prevista no art. 223, caput e § 1º
.

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

Dito isto, ao meu sentir a omissão da serventia em inserir a juntada do AR no andamento processual constitui justa causa e acarretou em prejuízo à parte que, acreditando não ter iniciado o prazo da oferta a contestação, protocolou a defesa que foi considerada intempestiva.

Por sinal, em caso similar já entendeu este e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001072-40.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: VALE S/A AGRAVADO: OTAIR RODRIGUES SARMENTO RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO A C Ó R D Ã O EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTESTAÇÃO – REVELIA – OMISSÃO DA SERVENTIA EM INSERIR O CORRETO ANDAMENTO PROCESSUAL – BOA-FÉ – RECURSO PROVIDO. 1
. Nos termos da jurisprudência pátria dominante, o andamento processual possui caráter informativo, não servindo de certidão. Não obstante o caráter informativo do andamento processual, a sua disponibilização decorre da própria modernização do Poder Judiciário, atento às novas realidades fáticas da nossa sociedade e, por isso, impõe o dever de diligência da secretaria do Juízo, a fim de que os movimentos processuais sejam corretamente disponibilizados para a ciência das partes, bem como para que correspondam a realidade física do processo. 2. O erro ou a omissão dos servidores do Poder Judiciário, em inserir corretamente as informações pertinentes nos andamentos processuais, pode caracterizar justa causa, apta a afastar o rigorismo da contagem de prazos processuais por invocação dos Princípios da Boa-fé e da Confiança. 3. No caso, era dever da serventia inserir o movimento de juntada de AR no andamento processual, conforme estabelece o art. 51 do Código de Normas da E. CGJ, bem como o disposto no manual de taxionomia, de modo que a omissão possui o condão de ocasionar prejuízo à parte, devendo, por tal motivo, ser afastado o rigorismo processual do prazo para apresentação de contestação, afastando a pena de revelia imposta. 4. Recurso provido. (TJES,

Agravo de Instrumento n. 5001072-40.2020.8.08.0000, Relator: Des. Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 02/Sep/2020
).

E, como bem salientado no julgado acima e que pode ser aplicado aos presentes autos:

“Com efeito, em que pese existir distinção entre o caso paradigma analisado pelo C. STJ e o caso concreto em análise, as razões de decidir utilizadas pelo Tribunal da Cidadania somadas ao teor do parágrafo único do art. 197, do CPC, do art. 51 do Código de Normas da E. CGJ, bem como do disposto no manual de taxionomia, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança e atento à realidade social, não posso desconsiderar que a disponibilização do andamento processual é uma fonte de informação disponibilizada pelo Judiciário aos advogados e que a omissão do auxiliar da justiça em preencher o andamento corretamente pode servir para afastar o rigorismo na contagem dos prazos processuais”.

Além disso, o ônus da prova apenas foi invertido na sentença (fls. 136), sendo que entendendo o julgador singular pela necessidade da inversão do ônus probatório, assim deveria fazer ao iniciar a fase instrutória, oportunizando à parte cujo ônus recaiu a realização das respectivas provas a fim de desincumbir do ônus probatório que lhe foi imposto, o que não ocorreu na hipótese.

Verifica-se, portanto, que a ré/apelante não foi previamente cientificada acerca do seu ônus probatório, situação que, em meu sentir, autoriza a cassação do édito singular.

Pelo exposto,
CONHEÇO e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para anular a r. sentença com o retorno dos autos ao juízo
a quo
para saneamento do feito, afastando a pena de revelia e considerando tempestiva a contestação apresentada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 14/10/2024 a 18/10/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões